Tribunal: TJDFT
Processo: 0704400-39.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PATRIMONIAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO. PRESUNÇÃO DE VULNERABILIDADE. ART. 40-A DA LEI No 11.340/2006. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIALIZADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado entre Juízo da Primeira Vara Criminal de Ceilândia e o Juízo do Primeiro Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Ceilândia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se as condutas narradas configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, apta a atrair a competência do juizado especializado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 11.340/2006 incide sobre todas as situações previstas em seu art. 5o, independentemente da motivação específica da conduta ou da demonstração de subjugação feminina, conforme disposto no art. 40-A, incluído pela Lei no 14.550/2023.
4. A vulnerabilidade da mulher em contexto de violência doméstica e familiar é presumida, não se exigindo prova específica de motivação de gênero.
5. Os fatos descritos evidenciam que a conduta foi praticada no contexto da relação afetiva, com abuso de confiança e prejuízo patrimonial à vítima, atraindo a competência do juizado especializado.

IV. DISPOSITIVO
6. Conflito conhecido e provido. Declarada a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher.

Dispositivos relevantes citados: Art. 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006. Art. 40-A da Lei no 11.340/2006. Art. 168, caput, do Código Penal. Art. 171, caput, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 2080317/GO, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, publicado no DJe 06/03/2024. TJDFT, Acórdão 2100479, 0700942-14.2026.8.07.0000, Rel.: Nilsoni de Freitas Custodio, Câmara Criminal, data de julgamento: 10/03/2026, publicado no DJe: 19/03/2026.